Tribunal: TJMT
Processo: 1007131-68.2024.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007131-68.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINALVA DA SILVA REZENDE ALMEIDA - CPF: 003.362.951-03 (RECORRENTE), BARBARA VITORIA TEXEIRA - CPF: 022.642.921-05 (ADVOGADO), ANGELICA NATALI CORDIOLI - CPF: 050.843.511-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTESTAÇÃO DE FATURA. COBRANÇA DE ENCARGOS POR ATRASO. DANO MATERIAL
INEXISTENTE
. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
. PEDIDO CONTRAPOSTO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos da consumidora, relativos à revisão de faturas de energia elétrica, indenização por dano material e moral. A reclamante alegou falha na prestação de serviço da concessionária, que não entregava as faturas em sua residência, resultando em negativação indevida e cobrança de valores abusivos, incluindo encargos de faturas antigas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
:
(i) A legitimidade da cobrança de faturas de energia elétrica e dos encargos moratórios decorrentes de atraso no pagamento, bem como a existência de falha na prestação de serviço da concessionária que justifique indenização por dano material e moral; (
ii
) A admissibilidade e procedência do pedido contraposto formulado pela concessionária em sede de Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
concessionária
de
energia

elétrica

possui o ônus de provar a regularidade da medição
e da
cobrança
,
conforme

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL.

4. No
caso
, as
faturas

impugnadas

registraram

consumo

compatível
com a
média

histórica
da
consumidora
,
não
se
mostrando

excessivas
,
dispensando
a
necessidade
de
prova

técnica
da
aferição
do
medidor
.As
faturas

anteriores

não

foram

objeto
de
impugnação

quanto

ao
valor do
consumo
, e o
fato
de
terem

sido

cobradas

posteriormente
à data de
vencimento

não

gerou

prejuízo
à
consumidora
, que
usufruiu
do
serviço

sem
a
devida

contraprestação

pecuniária
e
sem

suspensão
do
fornecimento
.

5.
Os

juros
,
multas
e
correção

monetária

aplicados

nas

faturas

são

encargos

legítimos

decorrentes
da
inadimplência
,
não

configurando

cobrança

indevida

ou

falha

na

prestação
do
serviço
.

6.
Não

havendo

cobrança

excessiva

ou

conduta

ilícita

por

parte
da
reclamada
,
não

há

fundamento
para
a

indenização

por

dano
material,
uma

vez
que
o

serviço

foi

prestado
e
usufruído
,
nem
para
a

indenização

por

dano
moral.

7. O
pedido

contraposto
é
admissível
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
e
formulado
de forma
líquida
,
sendo

permitido
a
pessoas

jurídicas
de
qualquer

porte
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
cobrança
de
faturas
de
energia

elétrica
,
incluindo

encargos
de
juros
,
multa
e
correção

monetária

por

atraso
, é
legítima

quando
o
consumo

registrado

está

conforme
a
média

histórica
do
consumidor
e
os

encargos

decorrem
do
inadimplemento
,
ainda
que
o

consumidor

alegue

falha

na

entrega
das
faturas
. 2. O
mero

atraso

na

entrega
das
faturas
de
energia

elétrica
,
sem

haver

comprovação
de
suspensão
do
serviço

ou
de
prejuízo

efetivo

além
dos
encargos

moratórios

legítimos
,
não

configura

falha

na

prestação
do
serviço
que
enseje

indenização

por

dano
material
ou
moral.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Lei no 9.099/95, art. 31 e art. 55.
ANEEL,
Resolução

Normativa
1.000/2021,
arts
. 590 e 592.

Jurisprudência

relevante

citada
:
STJ, Súmulas 43 e 54.STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ. S
TJ,
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25.10.2016,
DJe
04.11.2016.TJMT, RECURSO INOMINADO: 1001074-05.2023.8.11.0028, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
, j. 19.02.2024,
publicado

no DJE
27.02.2024.TJMT, N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
, j. 17.07.2023,
publicado
no DJE 21.07.2023.TJMT, N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
, j. 21.07.2023,
publicado

no DJE
24.07.2023.TJMT, N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
, j. 11.11.2024,
publicado
no DJE 14.11.2024.TJDF, ACJ 20140710162999, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais
do Distrito Federal, j. 24.03.2015,
publicado
no DJE 31.03.2015.FONAJE,
Enunciado
31.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1007131-68.2024.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A.

Recorrido
:
MARIVALVA DA SILVA REZENDE ALMEIDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARINALVA DA SILVA REZENDE ALMEIDA

ajuizou

reclamação

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Noticiou
que: a) reside
na
zona rural e é
usuária
do
serviço

prestado
pela
parte

reclamada
,
através
da
unidade

consumidora
6/2535861-5; b) sempre
quitou

suas

faturas

regularmente
, tendo que
efetuar
o
pagamento

na

cidade
de Carlinda - MT, pois as
faturas

não

chegam

em

sua

residência
; c) no
início
do
ano
2024
foi

surpreendida
com a
informação
que
seus
dados
estavam

negativados
a
pedido
da
parte

reclamada
,
em

virtude
d
e

faturas

não

quitadas
; d)
realizou
o
pagamento
dos
débitos

vencidos

nos
meses de
maio
e
julho
de 2020,
novembro
de 2021,
janeiro
,
abril
,
junho
,
setembro
,
outubro
e
dezembro
de 2022,
bem

como

janeiro
,
março
e
setembro
de 2023; e)
seus
dados
permaneceram
com
restrição
de
crédito
,
oriunda
dos
emolumentos
do
serviço
notarial; f)
além
dos
transtornos

já

enfrentados
, as
faturas
dos meses de
maio
e
junho
de 2024
cobraram
o
consumo
regular e
os

juros
de mora,
multa
e
atualização

monetária
das
contas

atrasadas
,
alcançando

valores

abusivos
; g) sempre
acreditou
que
estava

pagando

os

débitos

regularmente
e o
atraso
no
pagamento

ocorreu

por
culpa
exclusiva
da
parte

reclamada
.
Requereu
a
declaração
de
inexigibilidade
das
faturas
dos meses de
maio
,
junho
e
julho
de 2024, a
devolução

em
dobro do valor
desembolsado
no
pagamento
das
faturas

cobradas

em

atraso
,
além
da
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) o histórico de
consumo

apresentado

nos
autos
demonstra
que a
parte

reclamante
sempre
apresentou
a
mesma

média
de
consumo
; b) o
consumidor

não

pode
ser
compelido
a
pagar

fatura
que
apresenta

dúvida
de
medição
; c)
houve

falha

na

prestação
de
serviços
pela
parte

reclamada
,
não

sendo

possível

afastar

sua

responsabilidade
; d)
os

fatos

noticiados

nos
autos
são

passíveis
de
indenização

por

dano
moral. Ao final,
julgou

procedentes

os

pedidos

iniciais
para
determinar
a
revisão
das
faturas
dos meses de
maio
,
junho
e
julho
de 2024,
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
material no valor de R$ 9.641,68 e,
dano
moral, no valor de R$ 6.000,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) as
faturas

contestadas
pela
parte

reclamante

cobraram

os

valores

correspondentes

ao

consumo
que
foi

informado

por

ela
; b) as
faturas

referentes

aos
meses de
maio
e
julho
de 2020,
novembro
de 2021,
janeiro
,
abril
,
junho
,
setembro
,
outubro
e
dezembro
de 2022,
janeiro
,
março
,
setembro
de 2023,
fevereiro
e
março
de 2024,
foram

pagas
no
mês

abril
de 2024; c)
os

encargos

foram

lançados

nas

faturas
dos meses de
maio
e
junho
de 2024; d)
os

juros
, as
multas
e a
correção

monetária

aplicados

nas

faturas

reclamadas
,
ocorreram

em

razão
do
atraso
no
pagamento
das
faturas

anteriores
; e)
não

há
se
falar

em

cobrança

indevida

ou

revisão
de
faturamento
; f)
não

houve

fundamentação

expressa

sobre

os

danos

materiais

fixados

na

sentença
; g) é
legítima
a
cobrança
dos
valores

faturados

correspondente

aos

anos
2020, 2021, 2022 e 2023, pois se
pautaram

na

apuração
das
leituras

coletadas
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
,
para serem

julgados

improcedentes

os

pedidos

iniciais
e
procedente
o
pedido

contraposto
, para
condenar
a
parte

reclamante

ao

pagamento
de R$ 973,93.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
, sempre
respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste
sentido
é o que
preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

(...) 2.

A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(...) 3. Quando
há

alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à aferição dos medidores
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n.o
1000/2021 da ANEEL).
(N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É
legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde
que
o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o que
não

ocorreu
.
(N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)

Em
análise
dos autos,
observa
-se que
as

fatur
as

impugnad
as

(
maio
,
junho
e
julho
de 2024
)
registr
aram

consumo
de
285, 250 e 344 kWh
(ID 285762961
/PJe2
).

Por outro
lado
, com base
no do
histórico de
consumo
(ID 285762961
/PJe2
), nota-se que a
média
de
consumo

apurada
no
período

novembro
de 2023
a

abril
de 2024

foi
de
351 kWh
.

Desta forma,
embora

a

empresa

reclamada

não

tenha

apresentado

prova

técnica
da regular
aferição
do
medidor
de
energia

elétrica
,
constata
-se que as
faturas

impugnadas

não

são

excessivas
, visto que se
aproximam
da
média
dos
últimos

ciclos

não

impugnados
.

Nesse
sentido
:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTESTAÇÃO DE FATURA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LAUDO TÉCNICO SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATURA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.FATURA IMPUGNADA DENTRO DA MÉDIA CONSUMIDA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária. A cobrança de valores por meio de fatura de recuperação de consumo, com regularidade apontada em documentos sem impugnação específica, torna a fatura devida, não havendo conduta ilícita. Embora a concessionária tenha a obrigação de apresentar prova técnica da regular aferição do medidor
de energia
elétrica, esta é dispensada quando a fatura impugnada
encontra-se
dentro da média anual consumida. 2. Recurso conhecido e não provido. 3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em10%sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001074-05.2023.8.11.0028, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 19/02/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/02/2024)

Importa
mencionar
que as
demais

faturas
,
referentes

ao

período
de
maio
e
julho
de 2020,
novembro
de 2021,
janeiro
,
abril
,
junho
,
setembro
,
outubro
e
dezembro
de 2022,
bem

como

janeiro
,
março
e
setembro
de 2023,
não

foram

objeto
de
impugnação
pela
parte

reclamante
,
relativamente

ao
valor
cobrado
.

O
fato
de
elas

terem

sido

cobradas

em

momento
posterior à data de
vencimento

não

causou

prejuízo
à
parte

reclamante
,
que,
pelo

contrário
,
foi

beneficiada

pelo

serviço

prestado
,
sem
a
devida

contraprestação

pecuniária
e,
ainda
,
sem
que
o

serviço

tivesse

sido

suspenso

em

sua

residência
.

Com
relação

aos

valores

cobrados
a
título
de
juros
,
multa
e
correção

monetária
,
são

legítimos

diante
da
inadimplência
,
sendo

certo
que a
concessionária
do
serviço

público

ainda

facultou
o
pagamento

parceladamente

em
duas
faturas
,
não

existindo

nenhuma

falha

nesse

sentido
.

Nesse
contexto
,
não

há

fundamento
para o
pleito
de
indenização

por

dano
material, pois o
serviço
de
energia

elétrica

foi

prestado
e
usufruído
pela
parte

reclamante
. Igualmente,
não

há

cobrança

excessiva
, de
maneira
que
não

há

como

reconhecer
a
prática
de
conduta

ilícita
pela
parte

reclamada
, que enseje indenização por dano moral.

Pedido

contraposto
.

Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
nos

termos
do
artigo
31 da Lei no 9.099/95, é
permitido
à
parte

reclamada
formular
,

na

contestação
,

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
e de forma
líquida
.

A
propósito
:

(...)
2.
Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, é
permitido
à
parte

reclamada
formular
na

contestação

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
. Sendo a
cobrança

legítima
,
líquida
e
embasada

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
, é
devido
o
pedido

contraposto
. (...)
(N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)

Não

há

nenhum

óbice

a
o

pedido

contraposto

formulado

por

grandes

empresas
,
desde
que
fundamentado

nos

mesmos

fatos
que
constituem
o
objeto
da
controvérsia
.

Em
igual

sentido
é a
redação
do
Enunciado

31 do
FONAJE:
É
admissível

pedido

contraposto
no
caso
de ser a
parte

ré

pessoa

jurídica
.

Embora

exista

entendimento

em

sentido

contrário
,
os

referidos

dispositivos

não

excluem

empresas
de
médio
e
grande

porte
de
formularem

pedido

contraposto
,
razão
pela qual
não

cabe

ao

intérprete

fazer

uma

interpretação

restritiva
do
referido

texto
legal.

Nesse
sentido
:

JUIZADO CÍVEL. LEI
9.099
/95 - EMPRESA DE GRANDE PORTE - PEDIDO CONTRAPOSTO - POSSIBILIDADE. CONCENTRAÇÃO DAS CONTROVÉRSIAS EM UM ÚNICO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.A Lei no
9.099
/95
permite

ao

requerido

a

apresentação
de
pedido

contraposto
,
independentemente
de ser
pessoa

física

ou

jurídica
, e
dentre

essas
, do

seu

porte
(
empresa
de
pequena
,
média

ou

grande
). A
concentração
dos
atos

em
um
único

processo
é
medida
que
contribui
para a
celeridade
e
eficiência
do Poder
Judiciário
.
(...)

(
TJDF ACJ 20140710162999 DF 0016299-74.2014.8.07.
0007,

3
a
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais
do Distrito
Federal,

Publicado
no
DJE :
31/03/
2015 .

Pág
.: 337,
Julgamento

em
24 de
Março
de 2015, Relator ASIEL HENRIQUE DE SOUSA)

Desta forma,
independentemente
da
dimensão
da
empresa

reclamada
, é
plenamente

possível
a
formulação
do
pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

ventilados

na

inicial
.

Da
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
cobrança
no valor de R$ 833,61,
referente
à
fatura
do
mês
de
junho
de 2024 é
legítima
,
conforme

explanado
no
tópico
anterior, que
o

pedido

foi

formulado
de forma
líquida
e com base
nos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
(
contestação
de
fatura
).

Assim,
mormente

quanto

ao

documento

juntado
no ID 285762961
/PJe2
, é
possível

apurar
que a
parte

reclamante

deve
a
quantia
de R$ 833,61,
referente
à
inadimplência

da
fatura
de
energia

elétrica

vencida

em

junho
de 2024
.

Por esta razão, o pedido contraposto deve ser parcialmente acolhido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e:

a)
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
;

b)
julgar

parcialmente
procedente
o
pedido

contraposto
, para
condenar
a
parte

reclamante
a
pagar
à
parte

reclamada
a
quantia
de R$ 833,61 (
oitocentos
e
trinta
e
três
reais e
sessenta
e um centavos)
corrigida

monetariamente

pelo
IPCA
desde
o
efetivo

prejuízo

até
a
citação
e,
depois

deste

marco
,
incidindo

apenas
a Taxa Selic (STJ
Súmulas
43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ)
.

Retifique-se
o
cadastro
das partes,
invertendo

os
polos
ativo
e
passivo
,
para não haver

equívocos

na

fase
de
cumprimento
de
sentença
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025